Tribunal: TJDFT
Processo: 0725015-51.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725015-51.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE SIM LTDA APELADO: ANA CARLA PAZ RIBEIRO D E C I S Ã O Suspensão - IRDR - Tema 1.069 - Cirurgia Pós Bariátrica Trata-se de Recurso de Apelação interposto por SAÚDE SIM LTDA em face da Sentença proferida pelo Juiz da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia a qual condenou a apelante em autorizar a realização do tratamento pós bariátrico e de todos os procedimentos, inclusive cirúrgicos, solicitados pelo médico da apelada e arcar com os custos relacionados ao procedimento, compreendidos os materiais necessários, bem como os honorários médicos, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento, limitada, inicialmente, a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Condenou, também, a apelante a pagar para à autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Entretanto, observo tratar-se de tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.069, o qual determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do Código de Processo Civil/2015), excetuada a concessão de tutelas, provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Logo, tratando-se de matéria de mérito, SUSPENDA-SE o presente processo, conforme determinado. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator